Tribunal: TJES
Processo: 5000291-31.2020.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000291-31.2020.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MILTON LUIZ BARBOSA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000291-31.2020.8.08.0028

ORIGEM:
Juízo de Iúna - 1 Vara Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
MILTON LUIZ BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. Afirma a parte autora ser proprietária de um prédio em construção, o qual teve o
projeto elétrico com barramento trifásico aprovado pela pela ré. Alega que, no dia 11.05.2019, comunicou à ré acerca de um início de incêndio no barramento, a qual fez uma ligação provisória com validade de 30 (trinta) dias ou até que o autor fizesse novo projeto dentro das normas que vigiam à época. O autor informa que a ré esteve no local por diversas vezes. No entanto, não levava os equipamentos necessários para realizar a ligação definitiva. Sustenta que o novo projeto elétrico solicitado foi executado em 40 (quarenta) dias, mas a ré só realizou a instalação elétrica no mês de outubro/2019. Afirma, ainda, que a ré emitiu, aleatoriamente e sem medições, durante todo o período em que a ligação provisória esteve ativa, faturas de todos os medidores incendiados. Aduz ter solicitado à ré o cancelamento das cobranças, bem como requerimento para reaver os gastos gerados durante a execução do novo projeto, o que foi negado. Pugna, nestes termos, que seja a ré condenada a ressarcir o autor por todos os gastos suportados (elaboração de novo projeto; gastos com materiais de alvenaria, pintura e mão de obra; etc.).

(2).
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Ao analisar os autos, nota-se que a parte ré não comprova a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, bem como não afasta sua responsabilidade quanto à falha na prestação do serviço. Cabia à ré demonstrar que os danos suportados pelo autor não foram causados por falha, mas sim por culpa exclusiva do autor, o que não ocorreu. Assim, entende-se devido o ressarcimento dos valores gastos pelo autor, pois, conforme pontuado no ato sentencial,
aplica-se às concessionárias de serviço público a teoria do risco do empreendimento, que, em linha geral, estabelece que todo aquele que exercer atividade no mercado de consumo responde pela sua qualidade e segurança, responsabilizando-se objetivamente por eventuais falhas.
Portanto, não é caso de qualquer alteração da sentença guerreada, devendo ser mantida em sua integralidade.

(5).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)